Tribunal: TJPA
Processo: 0812496-66.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE INJUNÇÃO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE INJUNÇÃO (118) - 0812496-66.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DO PARA

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

MANDADO DE INJUNÇÃO
. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 37, X DA CF/88. REVISÃO REMUNERATÓRIA ANUAL. SERVIDORES MÉDICOS NO ESTADO DO PARÁ. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF.
ORDEM DE INJUNÇÃO DENEGADA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser concedida a ordem de injunção para que o Impetrado envie à Assembleia Legislativa do Estado do Pará projeto de lei com vistas ao reajuste do vencimento da categoria dos médicos, com o percentual de reajuste de 26,214900%.

2.
O Mandado de Injunção é o remédio constitucional adequado para combater a omissão do Poder Público na elaboração de determinada norma, quando tal omissão possa acarretar prejuízo ao exercício de direitos garantidos constitucionalmente.

3. A matéria tratada na presente ação já foi objeto de apreciação pela Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário nº 843.112, Tema 624, julgado em 21.09.2020, sob a relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, tendo sido estabelecido o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que trate da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos ou a fixação do respectivo índice de correção.

4. O entendimento adotado pela Corte Suprema possui efeito vinculante, não sendo cabível a concessão de ordem para que seja deflagrado o procedimento legislativo que vise o reajuste pretendido pelo Impetrante, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

5. Denegação da ordem de injunção à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Injunção Coletivo (processo nº 0812496-66.2020.8.14.0000 - PJE) impetrado por SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ contra ato omissivo do GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ.

Na petição inicial, o Impetrante afirma que há inércia do Chefe do Poder Executivo Estadual em proceder com o reajuste da remuneração dos servidores ocupantes do cargo de médico no Estado do Pará, o que acarreta violação ao disposto no art. 37, Incisos X e XV da CF/88.

Aduz que nunca houve Lei Estadual regulamentando a revisão salarial da categoria, no entanto, a revisão anual vinha sendo realizada pelo Impetrado por mera liberalidade, aplicando-se o INPC, o que perdurou até o ano de 2014, momento em que não houve mais qualquer reajuste.

Ao final, requer a concessão de ordem para que seja assinalado o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para que o Impetrado envie à Assembleia Legislativa do Estado do Pará projeto de lei com vistas ao reajuste do vencimento da categoria médica, observando o percentual de 26,214900% correspondente à perda salarial, ou o índice que este E. Tribunal entender por direito.

Sustenta que a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada como pretexto para a não concessão de reajuste salarial ou revisão anual, pois o art. 17, § 6º da Referida Lei excetua as despesas decorrente do reajuste da remuneração de pessoal.

Assevera que a medida pretendida não viola a Súmula 339 do STF, uma vez que não busca o aumento de vencimentos dos substituídos, tampouco o deferimento de qualquer ato isonômico.

Prossegue aduzindo que há entendimento do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, manifestado em 1º grau de jurisdição e em sede de reexame necessário, que corroboram a tese de que há omissão a ser sanada por meio da presente ação constitucional.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Ação foi recebida e, diante da inexistência de pedido liminar, foi determinada a notificação do Impetrado para apresentar informações.

O Impetrado apresentou informações aduzindo que a medida pretendida pelo Impetrante se trata de discricionariedade administrativa e que devem ser observados os critérios de conveniência e oportunidade conferidos ao gestor público. Assevera ainda, que a medida acarretaria violação ao princípio da separação dos poderes.

Afirma que a matéria tratada no presente caso já foi apreciada pelo STF nos Temas 864 (RE 905.357) e 624 (RE 843.112), tendo sido sedimentado o entendimento de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias" (Tema 864) e que "O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção" (Tema 624).

Destaca que há diversos precedentes da Corte Suprema afirmando que a deflagração do processo legislativo para a revisão da remuneração de servidor público é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, não sendo cabível a atuação do Poder Judiciário neste aspecto.

Assevera que, diante de cenários de redução de receitas e consequente desequilíbrio nos percentuais de gastos com pessoal (relação receita versus despesa), a revisão geral anual não é direito absoluto assegurado ao servidor, somente sendo devido quando a avaliação de impacto fiscal se mostrar segura e dentro dos parâmetros orçamentários e financeiros impostos pela própria Constituição da República, mediante a interpretação sistemática e harmônica do art. 37, X, com o art. 169, §1º, I e II.

Ao final, requer a total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela denegação do Mandado de Injunção.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser concedida a ordem de injunção para que o Impetrado envie à Assembleia Legislativa do Estado do Pará projeto de lei com vistas ao reajuste do vencimento da categoria dos médicos, com o percentual de reajuste de 26,214900%
.

O Mandado de Injunção é o remédio constitucional adequado para combater a omissão do Poder Público na elaboração de determinada norma, quando tal omissão possa acarretar prejuízo ao exercício de direitos garantidos constitucionalmente. Nos termos do art. 5º, LXXI da CF/88:

Art. 5º (...)

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

No âmbito infraconstitucional, o art. 8º, Incisos I e II da Lei nº 13.300/16, estabelece que o Poder Judiciário ao determinar ordem de injunção, fixe prazo razoável para seu cumprimento ou estabelecerá as condições para que os direitos sejam exercidos em caso de manutenção da mora do Poder Público na adição das providências legislativas. Vejamos:

Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para:

I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora;

II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.

No caso concreto, a pretensão do Impetrante é para a concessão de ordem que determine a elaboração de norma contemplando o reajuste de vencimentos no percentual de 26,214900%, com fundamento no art. 37, X da CF/88, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

A matéria tratada na presente ação já foi objeto de apreciação pela Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário nº 843.112, Tema 624, julgado em 21.09.2020, sob a relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, tendo sido estabelecido o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo adoção da medida pretendida pelo Impetrante, com a fixação da seguinte tese:

“O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”

Desta forma, o entendimento adotado pela Corte Suprema possui efeito vinculante, não sendo cabível a concessão de ordem para que seja deflagrado o procedimento legislativo que vise o reajuste pretendido pelo Impetrante, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Reiterando este entendimento, a Corte Suprema decidiu em recente julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO GERAL E ANUAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 37, X, DA CF. EXERCÍCIO DE 2016. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE INJUNÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 6º, DA LEI 13.300/2016. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIDEROU A PERDA DO OBJETO DO MI. 1. No presente caso, verifica-se que o Tribunal a quo, ao confirmar a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial por manifestamente incabível e julgou extinto o feito sem exame de mérito, decidiu a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, referente à análise de pressuposto de cabimento de mandado de injunção (art. 6º, da Lei 13.300/2016 e 485, VI, do CPC). Além disso, julgou a causa com base no conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), o que impede o trânsito do apelo extremo. 2. A Corte de origem, no acórdão proferido nos embargos de declaração, esclareceu que não houve omissão legislação e sim administrativa, considerando que, embora existente a previsão legal, a Presidência do TJ/CE não enviou a mensagem do reajuste anual dos servidores do Poder Judiciário à Assembleia Legislativa referente ao exercício de 2016, fato que ocorreu somente em 2017 por meio da Lei nº 16.262/2017, confirmando o fundamento do acórdão proferido no mandado de injunção que concluiu pela perda superveniente de objeto.
3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de não caber ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção (RE 843.112, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 624 da repercussão geral. 4. Analisando questão semelhante, o Plenário desta Corte concluiu que “o art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais” (RE 565.089, Red. p/o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso)
5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a majoração dos honorários, tendo em vista que não foram fixados nas instâncias de origem.

(ARE 1360029 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186

DIVULG 16-09-2022

PUBLIC 19-09-2022)

Em situação análoga o Tribunal Pleno deste E. Tribunal decidiu:

DIREITO CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO. REGULAMENTAÇÃO. CF, ART. 37, X e CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, 39, §5º. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS
. NATUREZA FINANCEIRA.
INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO
. ELEVAÇÃO DE DESPESA. AUTORIZAÇÃO DO LEGISLATIVO.
VEDAÇÃO DE DEFLAGRAÇÃO E ORDEM DE CUMPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES
. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DE INJUNÇÃO DENEGADA.

1. Trata-se de mandado de injunção coletivo, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Pará - SINDIPOL, em face do Governador do Estado do Pará, apontando omissão na edição de projeto de lei acerca de revisão anual de vencimentos dos cargos da Polícia Civil do Estado do Pará, sobre os exercícios de 2015, 2016 e 2017, em cumprimento à previsão do inciso X do art. 37 da Constituição Federal e o do §5º do art. 39 da Constituição Estadual;

2. O legislador infraconstitucional, ao editar a Lei nº 13.300/16, que disciplina o mandado de injunção, positivou, nas disposições dos incisos I e II do art. 8º a adoção da teoria concretista intermediária, segundo a qual o Poder Judiciário, ao conceder a ordem, fixa prazo razoável ao impetrado para que edite a norma regulamentadora, sendo que, na hipótese de desatendimento da decisão judicial, o Judiciário estabelecerá as condições para o exercício da pretensão concedida;

3. O §5º do art. 39, da Constituição do Estado do Pará prevê a publicação anual, pelos três poderes do ente estadual, dos valores do subsídio e da remuneração dos respectivos cargos e empregos públicos;

4. A revisão geral anual de vencimentos dos servidores públicos consiste em matéria de ordem financeira, de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, dependente de autorização do Legislativo, porquanto impositiva de controle prévio do impacto financeiro e de prévia dotação orçamentária;

5. Dadas as limitações impostas pelo legislador constitucional, é vedado ao Poder Judiciário, não só deflagrar o processo legislativo, como fixar prazo para que o chefe do Executivo o faça, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes e de impacto negativo sobre o orçamento público. Precedentes do STF. Súmula 37 e RE 565089;

6. Ordem de injunção denegada.

(TJ/PA. Mandado de Injunção nº 0803309-05.2018.8.14.0000. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relatora: Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgado em 06.10.2019)
.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se manifestou (id. 5723253 - Pág. 8/9):

(...) A revisão geral, em não sendo direito absoluto, não gera mora inconstitucional sanável por intervenção do Poder Judiciário no Poder Executivo.

Com efeito, a ausência de revisão geral não autoriza o Poder Judiciário a dar comandos ao Poder Executivo para implementar o acréscimo remuneratório.

Igualmente, a falta da revisão não pode dar causa a indenizações ou quaisquer outras medidas substitutivas ou assecuratórias da revisão geral anual (Temas 864, 624 e 19 de Repercussão Geral) (...)

Desta forma, diante da inexistência de violação ao dispositivo constitucional suscitado pelo Impetrante e dos precedentes mencionados, deve ser denegada a ordem de injunção.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM DE INJUNÇÃO pretendida pelo Impetrante e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos da fundamentação.

Custas pelo Impetrante.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 25 da Lei 12.016/2009, aplicado de forma subsidiária na presente demanda, em decorrência do que dispõe o art. 14 da Lei nº 13.300/2016.

É o voto.

Belém (PA), 08 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2023